Tribunal: TJDFT
Processo: 0714066-57.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ROUBO SIMPLES. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA A MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu por infringência ao art. 157, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Examinar (i) a possibilidade de desclassificação para a modalidade tentada; e (ii) o reconhecimento da majorante do concurso de agentes, no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, além de harmoniosa com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
4. Não há como acolher a tese de desclassificação para a modalidade tentada do roubo quando o bem foi efetivamente subtraído da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que recuperado pouco tempo depois.
5. A simples presença de terceiro no contexto delitivo — ainda que na condução do veículo utilizado pelo acusado — não é suficiente para configurar o concurso de pessoas, quando não se extraem provas concretas de sua adesão à prática criminosa, requisito essencial à coautoria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Súmula n. 582; TJDFT. Acórdão 1406459, Rel. J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, j. 10/03/2022.